Tribunal: TJPA
Processo: 0816650-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816650-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS

IMPETRANTE: AMANDA ANDRADE SILVA, ANTONIO MESSIAS COSTA NEVES, SULAMITA BARREIRA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816650-88.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
AMANDA ANDRADE SILVA, ANTONIO MESSIAS COSTA NEVES, SULAMITA BARREIRA SILVA COSTA

PACIENTE: NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAPU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/ (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIA
ÇÃ
O PARA O TR
Á
FICO.

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE.

NÃO CONHECIMENTO
. Reiteração de pedidos, uma vez que no julgamento do
writ
nº 0819121-14.2023.8.14.0000, ocorrido em
21/03/2024
, essa E. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada e ser irrelevante as condições pessoais quando presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE FILHO MENOR DE 7 ANOS DE IDADE
. TESE REJEITADA
. Compulsando os autos, observo que os impetrantes não juntaram aos autos qualquer documento que comprove ser o paciente o único responsável pelos cuidados com a menor, o que favoreceria ao benefício constante no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. Nesse sentido precedente do STJ.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. D
e acordo com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em excesso de prazo na instrução quando o réu, após encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Súmula 52 do STJ.

DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APLICADO AOS CORRÉUS
. TESE REJEITADA
.
De igual modo, não prospera a alegação dos impetrantes para que seja estendido ao paciente o benefício da revogação da prisão preventiva concedido aos corréus Washington Luiz Barbosa da Silva e Moisés da Silva Ribeiro, uma vez que, ao contrário do que tentaram alegar, inexiste similaridade subjetiva entre ele e os aludidos corréus, capaz de autorizar a almejada extensão de benefício, isso porque, Nivaldo Filho Barbosa Caldas teve sua prisão preventiva mantida, em razão que seu estado de liberdade poria em risco a ordem pública, uma vez que o paciente já responde por outro processo nº 0800282-46.2022.8.14.0138, pelo mesmo crime (tráfico de drogas), além de responder pelo crime de estupro de vulnerável nos autos
de
nº 0800074-18.2023.8.14.0012, o que se denota a sua periculosidade e para evitar reiteração delitiva,
o que, por si só, afasta a similaridade fática entre o paciente e
os
referid
os
corré
us
.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos sete dias do m
ê
s de NOVEMBRO
de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
07
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816650-88.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
AMANDA ANDRADE SILVA, ANTONIO MESSIAS COSTA NEVES, SULAMITA BARREIRA SILVA COSTA

PACIENTE: NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAPU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu-PA, nos autos de nº
0801168-11.2023.8.14.0138.

Narram os impetrantes que o paciente
fora denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, “caput” e 35, da Lei nº 11.343/06, encontrando-se preso preventivamente desde 27/09/2023, em virtude de um mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de origem, tendo sua prisão preventiva decretada em 28/09/2023, sendo formulado pedido de revogação da prisão, sendo indeferido.

Após regular instrução processual, em 20/08/2024 a defesa requereu novamente o relaxamento da prisão preventiva, levando em consideração o excesso de prazo para revisar a medida, infringindo diretamente o dispositivo processual do art. 316, § único do CPP, além do fato que o paciente se encontra custodiado há mais de uma ano, sem que houvesse a prolação da referida sentença.

Alegam que o paciente possui filha menor de 07 (sete) anos de idade que depende do pai para suprir suas necessidades básicas, além de ser necessário acompanhar todo o crescimento da menor.

Ressaltou a primariedade do paciente, possui residência fixa e bons antecedentes, além do fato, caso seja condenado, não alcançará o regime fechado, o que reforçaria a desnecessidade da segregação cautelar, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

Arguiu ainda que os outros réus que também estão sendo processados pelo mesmo delito que o paciente, foram colocados em liberdade desde 30/10/2023, ou seja, há um ano, o que se aplicaria a extensão do benefício ao paciente.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a confirmação da ordem concedida.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, ocasião que suscitou minha prevenção em razão do julgamento do HC 0819121-14.2023.8.14.0000, no qual acolhi a prevenção e indeferi a liminar pleiteada (id.22562341) e requisitei informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.22658221)

“O denunciado, ora paciente, foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a denúncia:

“Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 27 de setembro de 2023, por volta das 06h30min, os denunciados MOISÉS DA SILVA RIBEIRO, WASHINGTHON LUIZ BARBOSA DA SILVA, NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS guardavam em sua residência localizada a Rua Santa Luzia, n° 105, Bairro Imperatriz, sede deste Município, 500 gramas de substância entorpecente vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma balança de precisão e valor em dinheiro (Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes, ID 101455348, pág. 12/14). Consta ainda que, os denunciados associaram-se para praticar a traficância neste Município. Apurou-se que, a Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil de Anapu e a Delegacia de Homicídios de Altamira) deflagraram as Operações “CHOQUE” e “PAZ”, assim, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão (Autos n° 08011413- 36.2023.8.14.0138), na residência dos denunciados no endereço supracitado, foram encontradas 500 gramas de substância entorpecente vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, uma balança de precisão e valor em dinheiro (Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes, ID 101455348, pág. 12/14). As investigações realizadas pela Polícia Civil constataram que a residência dos denunciados era utilizada como depósito de drogas e armas, vez que durante as investigações foi verificado um reiterado comércio de entorpecentes no imóvel (Relatório de Investigação, ID 101755285, pág. 9/19). Os objetos apreendidos na residência durante a Operação são caracterizam a prática da traficância pelos acusados. Narra o referido Relatório que o denunciado “PITUKA”, é membro da facção criminosa CCA, e veio para a cidade de Anapu com o intuito de fortalecer a facção e, por conseguinte praticar a traficância neste Município e região, juntamente com seus comparsas. Após o cumprimento do mandado, os denunciados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia juntamente com os objetos apreendidos. Ouvidos pela Autoridade Policial os denunciados MOISÉS DA SILVA RIBEIRO, WASHINGTHON LUIZ BARBOSA DA SILVA, reservaramse ao direito de permanecer em silêncio. Por sua vez, o denunciado NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS, confessou a prática do crime, afirmando que a droga encontrada na residência e de propriedade um terceiro, sendo ele apenas o responsável por armazenar e distribuir a substância entorpecente na cidade. Afirmou ainda, que o entorpecente chega a cidade de Anapu por algumas vias, tipo ônibus ou carro particular. Agindo assim, os denunciados praticaram os fatos descritos no art. 33, caput, art. 35, da Lei 11.343/06. A autoria e a materialidade estão comprovadas através dos elementos que compõem o inquérito policial, tais como os depoimentos das testemunhas, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo Provisório e Constatação de Entorpecentes, ID 101455348, pág. 12/14), e outros”.

A prisão preventiva decretada em face do acusado para garantir a ordem pública (decisão de ID 101579491, em anexo), foi pleiteada pela Autoridade Policial por ocasião da lavratura do APF, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à aplicação da cautelar pessoal.

Posteriormente, os demais acusados foram postos em liberdade (decisão de ID 103304678, em anexo), sendo mantido o acautelamento de NIVALDO, ora paciente, pois especificamente quanto a este réu entendeu-se que o seu estado de liberdade poria em risco a ordem pública, uma vez que à época ele já contava com uma anotação pelo mesmo crime (tráfico de drogas) no feito de n° 0800282-46.2022.8.14.0138, no qual também se debruça sobre a relevante quantidade e variedade de drogas com ele apreendidas.

Nesse diapasão, o feito prosseguiu regularmente, tendo sido designada a audiência de instrução, na qual foram produzidas as provas testemunhais e ouvido o réu em seu interrogatório.

Com efeito, malgrado a petição inicial do presente HC preconize não ter havido apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva, nota-se do ID 127382405 (decisão em anexo), que este juízo se debruçou sobre o pleito da douta defesa: conforme se constata da aludida decisão, entendeu-se pela necessidade de se converter o julgamento em diligências para se esclarecer um ponto relevante para ao julgamento, qual seja, se os 500g da substância análoga à cocaína é de fato droga, haja vista ser controvérsia sobre a materialidade delitiva.

In casu, foi dado prazo ao Ministério Público para a juntada do referido laudo com posterior vistas à defesa (em contraditório), tendo o Parquet juntado o documento no dia 09 de outubro de 2024. Incontinenti, foi dado vistas à defesa para ciência e manifestação quanto ao documento apresentado no prazo de 48h, e imediato retorno dos autos ao gabinete com vistas ao julgamento do mérito.

Além da conversão do julgamento em diligências, o decisium também abordou a necessidade de se manter o acautelamento pessoal do paciente: entendeu-se que o risco à ordem pública ainda persiste, pois além das anotações já mencionadas (sendo uma delas pelo mesmo crime ora apurado), o réu responde nos autos de n° 0800074- 18.2023.8.14.0012, pelo delito de estupro de vulnerável.

Ainda, foi destacado que inexiste ilegalidade na manutenção da cautelar pessoal seja porque há risco à garantia da ordem pública, como já salientado, seja porque a persecução observou a razoável duração do processo, já estando em fase avançada. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BEBIDA ALCOÓLICA SERVIDA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a presença dos requisitos da segregação cautelar inscritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente quanto ao de reiteração delitiva do paciente, acusado das graves práticas de estupro, inclusive de vulnerável, e de servir bebida alcóolica a criança ou adolescente. 2. O prazo para instrução processual penal não se submete a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1904208, 07016812120248079000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Era o que tínhamos a informar.

O feito tramita regularmente, e este juízo deverá aplicar todas as medidas possíveis para o atendimento da razoável duração do processo. No mais, mantém este juízo à inteira disposição de Vossa Excelência para novas informações”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
parcial conhecimento,
no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 22860848).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu-PA, nos autos de nº
0801168-11.2023.8.14.0138.

O foco da impetração reside nas alegações de
que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva
, condições pessoais do paciente, é pai de menor de 7 anos de idade, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo na prisão e possibilidade de aplicação da extensão do benefício da liberdade aplicado aos corréus.

No que diz respeito
à alegação de
ausência de fundamentos e requisitos do decreto preventivo e condições pessoais do paciente,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, uma vez que

constituem mera reiteração de pedidos, uma vez que no julgamento do writ nº
0819121-14.2023.8.14.0000
, ocorrido em
21/03/2024
, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado julgado a seguir transcrita
:

“
EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

DA SUPOSTA AGRESSÃO SOFRIDA PELO PACIENTE. FOTOS QUE CONTRARIAM O RESULTADO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO CONHECIMENTO. Ainda que o acusado tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, a posterior conversão do flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a tese de eventual vício decorrente da atuação policial. Precedentes – STJ.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. No caso, as decisões de conversão da prisão em flagrante em preventiva e de indeferimento do pedido de liberdade provisória se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado responde a outro processo pela suposta prática do mesmo crime, devendo ser afastado o risco de reiteração delitiva. Frise-se, ainda, que houve a apreensão de expressiva quantidade de drogas na residência do paciente, conforme consta no laudo de constatação (500 gramas de substância análoga a cocaína).

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. Presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA. ordem parcialmente conhecida e denegada
.”

No que concerne aos pedidos de revogação da prisão em razão de ser

pai de menor de 7 anos de idade, substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo na prisão e possibilidade de aplicação da extensão do benefício da liberdade aplicado aos corréus
conheço e denego
a ordem impetrada
,
o que faço nos seguintes termos:

DA CONDIÇÃO DE PAI DE FILHO MENOR DE 7 ANOS DE IDADE

Os impetrantes suscitam a revogação da prisão do paciente sob a alegação que
possui filha menor de 07 (sete) anos de idade
e
que depende do pai para suprir suas necessidades básicas, além de ser necessário acompanhar todo o crescimento da menor.

Compulsando os autos, observo que os impetrantes não juntaram aos autos qualquer documento que comprove ser o paciente o único responsável pelos cuidados com a menor, o que favoreceria ao benefício constante no art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, segue o

entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

"O entendimento desta Corte é no sentido de que, 'embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no artigo 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos' [...]." (AgRg no HC 767.306/MG, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)

Por tais fundamentos não acolho o pedido em questão.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e outros réus restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente, tendo em vista que já responde por outro processo de nº 0800282-46.2022.8.14.0138, pelo mesmo delito, no qual consta a relevante quantidade e variedades de drogas com ele apreendidas, além de responder pelo delito (estupro de vulnerável) nos autos de nº 0800074-18.2023.8.14.0012, o que se denota reiteração delitiva.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade e evitar reiteração delitiva.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, tendo em vista que as partes já foram ouvidas, com o interrogatório do dos réus, dando-se prazo para o Ministério Público juntar o laudo toxicológico definitivo, no qual fora realizado em 09/10/2024, sendo dado vistas à Defesa para ciência e manifestação quanto ao documento apresentado pelo
Parquet.

Em uma análise dos autos originários, para que se tenha a mais fidedigna visão do andamento processual observa-se:

“A prisão preventiva foi decretada em
28/09/2023

do paciente, encontrando em aberto até o momento.

A Denúncia foi apresentada, em
23/10/2023
,
sendo recebida em
30/10/2023
). Em
11.05.2023
, as defesas apresentaram resposta escrita à acusação em
08/11/2023, 16/11/2023 e 01/12/2023
.

Em 01/03/2024 o paciente e demais denunciados e seus representantes legais compareceram virtualmente à audiência de instrução e julgamento e julgamento.

Alegações finais apresentado pelo Ministério Público em
06/03/2024.

Alegações finais da Defesa WASHINGTON LUIZ BARBOSA DA SILVA apresentada em
15/03/2024,
pelo réu

MOISES DA SILVA RIBEIRO

em
02/04/2024

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução.

Por seu turno, os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo concluir pelo o excesso tão somente pela soma aritmética dos lapsos temporais preestabelecidos, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal, somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e que possa ser atribuído ao Judiciário, o que não acontece no presente caso, tendo em vista que o Magistrado está adotando todas as medidas necessárias, inclusive com vistas à Defesa, para suas alegações finais.

Ademais, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo os crimes imputados ao paciente, punido na legislação penal com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, estão preenchidas as condições objetivas de admissibilidade da prisão preventiva previstas nos artigos
312
e
313
,
I
, do
Código de Processo Penal
, verbis:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.".

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos";

Com efeito, encerrada a instrução criminal do processo criminal, bastando tão-somente à apresentação das alegações finais, através de memoriais por parte da Defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora que está adotando todas as medidas para bem e rápido andamento do processo.

Por fim, tendo em vista o estágio atual do feito principal, salutar transcrever a Súmula n.º
52
, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

Coaduno ainda com o parecer da Procuradora de Justiça acerca da futura sanção a ser aplicada, prudente ressaltar que apenas com a conclusão da instrução criminal, em caso de condenação, no qual ocorrerá a análise dos elementos fáticos e probatórios pelo juízo sentenciante, será capaz de revelar qual será a pena adequada, causas e percentual de redução, bem como regime de pena para cumprimento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Por fim da
Extensão do benefício ao paciente da revogação da prisão aplicada aos corréus WASHINGTON LUIZ BARBOSA DA SILVA
e
MOISES DA SILVA RIBEIRO.

De igual modo, não prospera a alegação dos impetrantes para que seja estendido ao paciente o benefício da revogação da prisão preventiva concedido aos corréus Washington Luiz Barbosa da Silva e Moisés da Silva Ribeiro, uma vez que, ao contrário do que tentaram alegar, inexiste similaridade subjetiva entre ele e os aludidos corréus, capaz de autorizar a almejada extensão de benefício, isso porque, Nivaldo Filho Barbosa Caldas teve sua prisão preventiva mantida, em razão que seu estado de liberdade poria em risco a ordem pública, uma vez que o paciente já responde por outro processo nº 0800282-46.2022.8.14.0138, pelo mesmo crime (tráfico de drogas), além de responder pelo crime de estupro de vulnerável nos autos
de
nº 0800074-18.2023.8.14.0012, o que se denota a sua periculosidade e para evitar reiteração delitiva,
o que, por si só, afasta a similaridade fática entre o paciente e
os
referid
os
corré
us
.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente, e na parte conhecida, denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA, 07

de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2024